Tribunal: TJBA
Processo: 8005621-47.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005621-47.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCILEIDE DE JESUS DO ESPIRITO SANTO FREIRE

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO, ESTEFANE SANTOS BARRETO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito do
c
onsumidor
e bancário
. Recurso de apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Juros remuneratórios
muito
acima da média de mercado. Abusividade configurada.
Revisão contratual. Possibilidade.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor visando à revisão de contrato de financiamento de veículo, com fundamento na abusividade dos juros remuneratórios pactuados em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (7/8/2024), com pedido de recálculo das parcelas e restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado do BACEN configura abusividade; (ii) estabelecer se, constatada a abusividade, é possível a revisão contratual para adequação dos encargos e restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários firmados entre instituições financeiras e pessoas físicas estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 285 e 297 do STJ.

4. A revisão contratual é cabível quando demonstrada a desproporção entre as prestações, independentemente da ocorrência de fato superveniente, conforme previsto no art. 6º, V, e art. 51 do CDC.

5. A EC nº 40/2003 revogou a limitação constitucional da taxa de juros, afastando a aplicação automática do limite de 12% ao ano, conforme Súmula Vinculante nº 7 do STF e Súmula 648 do STF.

6. Segundo o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), a estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária demonstração cabal de vantagem exagerada, especialmente com base na comparação com a taxa média de mercado.

7. No caso concreto, a taxa pactuada (55,71% a.a. e 3,71% a.m.) excede significativamente a taxa média de mercado do período (25,72% a.a. e 1,93% a.m.), evidenciando a abusividade e justificando a adequação contratual conforme a Súmula 13 deste e. Tribunal de Justiça.

8. Constatada abusividade nos encargos da fase de normalidade contratual, afasta-se a configuração da mora, não sendo devidos juros e multa moratórios sobre as parcelas vencidas durante esse período.

9. Os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro, porque exigidos a partir de 30/3/2021, conforme modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 676.608/RS.

10. Incidem juros moratórios a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 43, STJ), sendo aplicável, após a Lei nº 14.905/2024, exclusivamente a taxa SELIC, por sua natureza híbrida, afastando-se outros indexadores (REsp 1.795.982/SP).

11. Diante da sucumbência mínima da parte autora, impõe-se a atribuição do ônus sucumbencial integral ao réu, com fixação da base de cálculo dos honorários sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação provido para determinar a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de juros divulgada pelo Banco Central no período da contratação – 7/8/2024; invertendo-se o ônus da sucumbência. Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos dos parâmetros delineados no corpo do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8005621-47.2024.8.05.0271
, em que é apelante
LUCILEIDE DE JESUS DO ESPIRITO SANTO FREIRE

e apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.